Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721378-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES APELADO: SERGIO BOMFIM MONTEIRO PERES, MARCELE BORGES SOARES MONTEIRO PERES D E C I S Ã O Intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 16:03:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador